Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011301-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J. P. A. C. - CPF: 058.174.141-20 (AGRAVANTE), CIBELE ALVES DA SILVA - CPF: 019.290.151-60 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CIBELE ALVES DA SILVA - CPF: 019.290.151-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por J.P.A.C., representado por sua genitora, com assistência da Defensoria Pública Estadual, contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004107-10.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer, no prazo de 48 horas, sala de recursos pedagógicos, avaliações individualizadas e acompanhamento por pedagogo especializado, diante de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual e auditiva severa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine ao Estado a disponibilização imediata de atendimento educacional especializado, considerando o direito à educação inclusiva da criança com TEA e a existência de parecer técnico contrário emitido pelo NAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O diagnóstico de TEA e as recomendações médicas do agravante estão documentados, mas não há provas atualizadas e objetivas de agravamento iminente do quadro clínico que justifiquem a intervenção judicial liminar em política pública educacional de natureza organizacional e estrutural.

O parecer técnico do NAT, constante nos autos, conclui pela ausência de superioridade das medidas pedagógicas pleiteadas em comparação com as já ofertadas pela rede pública, afastando, em cognição sumária, a necessidade urgente da reestruturação administrativa postulada.

A divergência entre o atendimento educacional desejado e o ofertado pela administração pública, sem demonstração de ilegalidade flagrante ou dano iminente, não configura hipótese para concessão de tutela antecipada em grau recursal.

A prudência do juízo de origem ao indeferir a tutela liminar preserva o contraditório e evita interferência judicial prematura sobre políticas públicas de alcance coletivo, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para compelir o poder público a fornecer atendimento educacional especializado exige demonstração clara e atual de risco de dano irreversível.

A existência de parecer técnico que afasta a superioridade das medidas postuladas em relação às já oferecidas pela rede pública afasta, em juízo sumário, a urgência da medida.

Não cabe ao Judiciário, em sede liminar e com base em cognição superficial, impor reestruturações administrativas complexas sem prova inequívoca de omissão estatal ou perigo iminente de dano à parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III e 227; Lei no 13.146/2015, arts. 28 e 30; Lei no 9.394/1996, art. 58, §1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no AI n. 1016620-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.11.2024; TJMT, Ap/RN Cível n. 1006578-08.2021.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por J.P.A.C, representado por sua genitora Cibele Alves da Silva assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela no 1004107-10.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Alega o agravante alega que é portador de Transtorno do Espectro Autista, com deficiência intelectual e auditiva severa, necessitando dos acompanhamentos pedagógicos prescritos com urgência e de forma ininterrupta pelo médico que o assiste.

Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista o risco de danos irreversíveis ao seu desenvolvimento educacional caso não receba o atendimento especializado de imediato.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para determinar ao Estado a disponibilização dos serviços pedagógicos especializados no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Indeferido o pleito de concessão de efeito ativo.

A parte recorrente apresentou recurso de agravo interno, aduzindo a necessidade do tratamento, uma vez que o tratamento médico pleiteado cabe aos entes públicos fornecê-los ao agravante que se encontra com estado de saúde comprometido.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão de decurso de prazo de id. 304322364 e 304322370.

Instada a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto, com a retificação do decisão, determinando-se a disponibilização de profissional de apoio escolar (id 312276870).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, adianto que realizar-se-á o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PEDRO ALVES CARLETO, representado por sua genitora, contra a decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1004107-10.2025.8.11.0003, que indeferiu a antecipação de tutela requerida, cujo objeto era compelir o Estado de Mato Grosso a providenciar sala de recursos pedagógicos, avaliações individualizadas e pedagogo especializado em sala de aula.

A decisão agravada pautou-se em três fundamentos: (i) o parecer técnico do NAT não identificou superioridade das metodologias pretendidas em comparação às já oferecidas pela rede pública; (ii) a execução dos serviços envolveria reestruturação administrativa sob responsabilidade da Secretaria de Educação; (iii) ausência de comprovação atualizada e concreta de risco iminente de agravamento do quadro clínico do menor.

Em sede de cognição superficial, própria do juízo de admissibilidade recursal, entendo que a r. decisão agravada não se mostra, à primeira vista, eivada de ilegalidade ou manifesta injustiça a justificar sua reforma neste momento processual.

Embora não se questione a importância da inclusão educacional de crianças com deficiência — sendo este um direito assegurado constitucionalmente e reforçado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/09), pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) —, também é certo que a tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso dos autos, a documentação médica apresentada reconhece o diagnóstico do agravante e a recomendação de acompanhamento especializado. Contudo, não há elementos objetivos e atualizados que demonstrem risco de dano irreversível, ou agravamento iminente do quadro, aptos a justificar a interferência jurisdicional liminar sobre política pública educacional, de natureza estrutural e organizacional, especialmente quando o parecer técnico do NAT concluiu pela inexistência de superioridade das medidas postuladas.

Ademais, eventual discordância entre o tratamento educacional pretendido pela parte autora e o ofertado pelo ente público não configura, por si só, ilegalidade manifesta ou arbitrariedade, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência em instância revisora.

Nessa linha, o juízo de origem atuou com prudência ao indeferir a medida, resguardando o contraditório e evitando o risco de decisões precipitadas que possam implicar reestruturação de políticas públicas complexas e coletivas, sem a devida instrução probatória.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
EXISTÊNCIA DE ACOMPANHANTE ESCOLAR DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, que indeferiu a tutela provisória de urgência para a disponibilização de acompanhante especializado à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a criança necessita de um acompanhante escolar especializado, considerando o direito à educação inclusiva, previsto no art. 208, III, da CF/1988, e se há urgência na disponibilização imediata desse profissional, diante da informação do Município de que já foi designado um acompanhante para atender o menor.

III. Razões de decidir

3. A legislação garante o direito à educação inclusiva, mas a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, nos termos do art. 374, IV, do CPC/2015, valida as informações prestadas pelo Município de Sinop, que comprovou a existência de acompanhamento especializado já em andamento.

4. Não há comprovação de omissão ou inadequação no atendimento prestado pelo Município, e a urgência necessária à concessão da tutela antecipada não está configurada, uma vez que o menor já está sendo assistido por profissional designado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido . Tese de julgamento: "Não se reconhece a urgência para a disponibilização de novo acompanhante especializado quando já comprovado o atendimento por profissional designado pela Administração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, 227; Lei n. 12 .764/2012, art. 3o; CPC/2015, arts. 373, I; 374, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 760 .931; STJ, AgInt no PUIL n. 2.668/SP. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166205320248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CRIANÇA — PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
— CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO — IMPOSSIBILIDADE
— DISPONIBILIZAÇÃO DE AUXILIAR DE TURMA — SUFICIÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não demonstrada à imprescindibilidade da contratação de professor auxiliar para atendimento exclusivo a criança (pessoa com deficiência – PCD), suficiente a disponibilização de auxiliar de turma para contribuir no desenvolvimento de sua autonomia. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10065780820218110013, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2024) (grifo nosso)

Assim, não demonstrados de forma clara e convincente os pressupostos exigidos para concessão da tutela de urgência — especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação —, não merece reforma a decisão agravada em sede de cognição sumária.

Diante disso, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Como consequência lógica e jurídica, tendo sido o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025